Tribunal: STF
Processo: ARE 1378297
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROFESSORA MUNICIPAL. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE A HORA EXTRA TRABALHADA. EXERCÍCIO COMPROVADO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. ADICIONAL DE TITULAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. I – O artigo 7º, XVI, combinado com o artigo 39, §3º, ambos da Constituição da República/88, garantem aos servidores públicos a remuneração pelo serviço extraordinário, superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho. II - A Lei Complementar nº 11/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia) e a Lei Complementar nº 091/2000 (Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia) garantem o serviço extraordinário remunerado, com acréscimo de 50 % (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho. III – In casu, comprovado no demonstrativo de atestado de carga horária o acréscimo na carga horária regular da autora/apelada, tendo ela recebido por isto apenas os valores concernentes ao labor extraordinário, deve ser mantido o ato sentencial garantidor da percepção do adicional constitucional de 50% (cinquenta por cento). IV - O cálculo do valor das horas extras deverá incidir sobre o valor da remuneração do servidor público, e não sobre o vencimento. V - Preenchidos os requisitos legais, imperiosa é a concessão à autora/apelada da gratificação de titularidade. VI - Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, sobre as prestações vencidas deverão incidir, além de juros mora, a partir da citação, de acordo com os índices aplicados à caderneta de poupança, consoante o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com alterações trazidas pela Lei nº 11.960/2009, correção monetária, desde o vencimento de cada parcela não adimplida com base no IPCA-E. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS, MAS, DESPROVIDAS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 7º, inciso XVI, 37, inciso XVI,e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) o artigo 95 da Lei Complementar Municipal n° 11/92 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia) assim prevê: “Art. 95. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho, nos dias úteis, nos limites a serem fixados em regulamento”. Outrossim, a Lei Complementar nº 091/2000 (Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia) permite que os professores, em caráter temporário, realizem o acréscimo da sua carga horária. (...) Nesse contexto, é inquestionável o direito do profissional ao recebimento do adicional de horas extras laboradas além da carga horária máxima prevista em lei. Deste modo, a jornada máxima a ser considerada deve obedecer os limites estabelecidos nas normas de regência do tempo do fato. Neste particular, do compulso dos autos, vê-se que o atestado de carga horária, juntado pelo Município de Goiânia (evento 37), é claro ao diferenciar a carga horária mensal normal da autora (135h), com a carga horária em acréscimo provisório (também de 135h), especificando, inclusive, os períodos em que ocorreu o labor extraordinário. Neste sentido, ao proferir o édito sentencial, o dirigente processual de 1º grau bem expôs no sentido de que “ Não prospera a alegação do Município de Goiânia de que se trata de acumulação de cargos, eis que a Autora foi submetida ao acréscimo de sua carga horária no mesmo cargo que ocupa (PE-II, Contrato 01). E, se a jornada normal de seu cargo foi extrapolada, subterfúgios argumentativos não são suficientes para descaracterizar trabalho extra que efetivamente realizou”. Por conseguinte, imperioso é o acréscimo na jornada de trabalho da servidora, sendo indiferente a sua causa motivadora, razão pela qual se impõe o reconhecimento do seu direito à percepção do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre as horas excedentes às 30 (trinta) horas semanais, previstas no Estatuto dos Servidores do Magistério Público Municipal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente